Tribunal: TJES
Processo: 5001806-61.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001806-61.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY NUNES FREIRE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO FACUMINAS EAD LTADA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001806-61.2021.8.08.0030

RECORREN
TE: WESLEY NUNES FREIRE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
WESLEY NUNES FREIRE DE OLIVEIRA
em face de
INSTITUTO FACUMINAS EAD LTDA

em que narra ser aluno da requerida, no curso de pós-graduação em Segurança do

Trabalho, onde foi aprovado em todas as disciplinas e encontra-se adimplente com as mensalidades.

Após a conclusão do referido curso, em 17/02/2021 o autor solicitou o certificado de conclusão, em resposta a requerida disse que 60 dias o certificado seria entregue, mediante adimplemento de todas as mensalidades, envio de documentos bem como TCC, conforme consta em anexo.

Por diversas vezes o autor solicitou o certificado, após a expiração da data citada. Ressalta que sequer o certificado digital foi enviado, mesmo após 100 dias da solicitação. Por consequência alega que perdeu oportunidades de emprego.

Em contestação, a ré alega inexistência de danos indenizáveis, enriquecimento sem causa e pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

O autor,
ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega fazer jus ao recebimento de danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pelo recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da caracterização de danos morais indenizáveis ao autor, decorrentes da demora para expedição de diploma por parte da instituição de ensino requerida.

Neste sentido, resta incontroverso que o autor cursou junto à requerida o curso de pós-graduação em Segurança do Trabalho, tendo concluído em 17/02/2021. Contudo, como bem mencionado pelo juízo de piso:

Pois bem, é sabido que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, a simples falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, sendo ônus da parte autora comprar o efetivo prejuízo.

Todavia, não restou demonstrado que o autor deixou de ser contratado ou receber eventuais vantagens por não possuir o certificado do curso, notadamente tendo em vista que a emissão ocorreu pouco mais de um mês após o requerimento (ID 10053056).

Diante disso, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que o recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignado na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)